Tribunal: TJSP
Processo: 2238200-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238200-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
MARILDA ROSA DE BARROS e JOSÉ ANTÔNIO BARROS FILHO, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238200-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24574
Fmt 2
VOTO No 24574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2238200-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
EMBARGTES: MARILDA ROSA DE BARROS E JOSÉ ANTÔNIO BARROS FILHO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vício no julgado.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 106/109)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pelos ora
embargantes.
Sustentam os recorrentes, com fim de prequestionamento, ter havido
omissão no acórdão, requerendo a manifestação expressa sobre a incidência dos
artigos 6.o, 49, 59, caput, da Lei n.o 11.101/05, bem como do artigo 313 do Código de
Processo Civil.
Manifestação da parte adversa dispensada, ante a ausência de
prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados,
na hipótese, os requisitos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Não há omissão no v. acórdão embargado, que expôs de maneira
clara, fundamentada e coerente as razões que conduziram ao não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238200-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24574
Fmt 3
Embora sustentem os embargantes omissão no julgado, todas as
questões expostas foram devidamente analisadas no acórdão, sobretudo quanto ao
prosseguimento da execução contra os coobrigados, mesmo com o deferimento do
processamento da recuperação judicial da devedora principal.
Na realidade, nota-se que a parte busca, exclusivamente, a
rediscussão da matéria já expressamente decidida, pretendendo utilizar esta estreita
via recursal para questionar o entendimento manifestado no v. acórdão.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via
adequada à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., p. 719, nota n. 4 ao art.
535).
No mais, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedente a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E
IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238200-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24574
Fmt 4
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo
Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil
(Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo
os recursos que pretendem o prequestionamento de tema
constitucional demandam a demonstração concomitante da
existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do
CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos)
Logo, não verificados vícios no julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator